Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600270-21.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CASSIANO CARON SOBRAL DE JESUS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CASSIANO CARON SOBRAL DE JESUS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. (...) 3. É dever da prestadora a
apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em sua forma
consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi
possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
(...) 6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56288
de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 - PARECERES DO
SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. (...) 4. A irregularidade referente à falta de
apresentação de extrato bancário com saldo inicial zerado (extrato parcial) pode ser
superada se for possível a fiscalização total da movimentação financeira da campanha
por meio dos extratos bancários constantes no sistema SPCE, enviados pelas Instituições
Financeiras. Precedente desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão somente
falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603043-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54526
de 13/12/2018, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 14/12/2018)

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...) 5. A ausência dos extratos bancários definitivos que contemplem todo o período,
quando possível verifica

Inteiro teor:
16/08/2021
Número: 0600270-21.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 26/04/2021
Processo referência: 0600190-17.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600270-
21.2020.6.16.0001 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas por Cassiano Caron Sobral de
Jesus, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997 e determinou, outrossim, o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos oriundos do
fundo especial utilizados para o pagamento dos cheques nominais não cruzados em questão.
(Prestação de Contas Eleitorais do candidato Cassiano Caron Sobral de Jesus, que concorreu ao
cargo de Vereador de Curitiba/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, desaprovadas em razão das
seguintes irregularidades: abertura de conta bancária fora do prazo do art. 8º, § 1º, I, da Res. TSE
23.607/2019; ; detecção de lançamentos incorretos no SPCE que não permitem verificar o real valor
de sobras de recursos do FEFC, descumprimento do disposto no art. 50, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; recolhimento indevido de recursos do FEFC ao partido ao em vez
de ao Tesouro Nacional; detecção de gasto com combustível não declarado nos autos; e
apresentação de extratos em desacordo com o disposto no art. 53, § 1º, I, da Res. TSE 23.607/2019;
não apresentação de extratos bancários das contas 62561-2 e 38857-2 que não teriam movimentado
recursos; emissão incorreta do cheque nominal e cruzado, nos termos do art. 38, § 1º, da Res. TSE
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CASSIANO CARON SOBRAL DE JESUS
VEREADOR (RECORRENTE)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CASSIANO CARON SOBRAL DE JESUS (RECORRENTE)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

41474
016
16/08/2021 15:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.459

RECURSO ELEITORAL 0600270-21.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CASSIANO CARON SOBRAL DE JESUS VEREADOR
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
RECORRENTE: CASSIANO CARON SOBRAL DE JESUS
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTAS
DESAPROVADAS
COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO. EMISSÃO DE
CHEQUES NOMINAIS, PORÉM NÃO
CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de devolução ao Tesouro
Nacional dos recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) não utilizados na campanha viola a
norma prevista no art. 50, § 5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. No particular, a
Num. 41474016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

importância recolhida por equívoco ao órgão
partidário não dispensa a obrigatoriedade de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
tendo em vista a origem pública da verba.
2. A importância da irregularidade referente à
omissão de despesa, correspondente a 0,7%
do total de recursos, permite a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, afastando a conclusão pela
necessidade de desaprovação das contas.
3. A abertura intempestiva das contas
bancárias de campanha é irregularidade que,
de acordo com precedentes deste regional,
causa a mera anotação das ressalvas, quando
não houver indicação de movimentação de
recursos financeiros antes da abertura das
contas.
4. É dever do prestador a apresentação dos
extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o
envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização
das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.
5. A emissão de cheque nominativo, ainda que
não tenha sido cruzado, vincula o pagamento
da cártula de crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não obstante o
atendimento apenas parcial do previsto no
artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não
houve
prejuízo
à
transparência
e
à
confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade
formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas.
6. Recurso parcialmente provido para aprovar
as contas com ressalvas e reduzir a
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
Num. 41474016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CASSIANO CARON SOBRAL
DE JESUS, candidato ao cargo de Vereador pelo PSL, nas Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 30920666) que
desaprovando suas contas, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional “dos
recursos oriundos do fundo especial utilizados para o pagamento dos cheques nominais
”.
não cruzados em questão
Em suas razões recursais (ID. 30921766), o recorrente aduz,
preliminarmente, a tempestividade do recurso, vez que os prazos processuais estavam
suspensos entre os dias 29/03 a 02/04, em razão da Portaria TRE/PR nº 167/2021 e a
Lei nº 5010/96 (feriado na Justiça Federal - semana santa).
No mérito afirma que “mesmo após a unidade técnica ter opinado pela
aprovação das contas, as contas foram reprovadas, adotando-se na íntegra o parecer
do Ministério Público, que entendeu por ressalvar todas as inconsistências
mencionadas, exceto uma, destacada no item 8.3 (conforme numeração utilizada no
parecer conclusivo): divergência entre a movimentação financeira registrada na
”.
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
Defende que as divergências apontadas quanto ao pagamento de gastos
de campanha mediante cheques nominais não cruzados se devem ao fato de “apesar
dos referidos cheques terem sido todos nominados, alguns contratados conseguiram os
”, o que foi
endossar e repassar a terceiros que, ai sim, procederam à compensação
alegado no juízo de origem em sede de embargos de declaração.
Alega que, em que pese a rejeição dos declaratórios, a documentação
comprobatória já constava nos autos e que “os documentos comprovam materialmente
a destinação do recurso a quem de direito, inclusive com assinaturas nos respectivos
RPA’s”, inexistindo a irregularidade mencionada pelo
e reiterada em sentença.
parquet
Sustenta, ainda, que a presente inconsistência representa 8,02% do total
de gastos efetuados pela campanha, permitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as
contas com ressalvas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 33067066) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Determinei o encaminhamento dos autos à Seção de Contas (id.
34922216), oportunidade que foi juntado parecer de id. 35443416.
Num. 41474016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De início, cumpre analisar a preliminar de tempestividade do recurso
eleitoral interposto, suscitada pelo recorrente, eis que se trata de matéria que pode
implicar o não conhecimento da insurgência.
Com efeito, na semana do dia 29/03/21 a 30/03/2021 foi feriado na Justiça
Eleitoral em razão da antecipação dos feriados dos dias 11 de agosto e 08 de
dezembro para os dias 29 e 30/03/21 (Portaria TER/PR nº 167/2021). Da mesma forma,
os dias 31/03/21 a 02/04/21, nos termos da Lei nº 5010/96, foram os feriados da
semana santa na Justiça Federal.
Outrossim, o art. 2º da Portaria Nº 167/2021 deste Tribunal estabeleceu
que os prazos que se findassem nos dias 29 e 30/03/2021 estariam prorrogados para o
dia útil seguinte (05/04/2021).
Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
25/03/2021 (quinta-feira), somente vindo a vencer o prazo no dia 05/04/2021.
Assim, tempestivo o recurso, eis que protocolado em 05/04/2021 (id.
30921766).
Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, sendo
determinado ao candidato o recolhimento “dos recursos oriundos do fundo especial
ao
utilizados para o pagamento dos cheques nominais não cruzados em questão”
Tesouro Nacional, em virtude da constatação das seguintes irregularidades:
não
i)
comprovação de recolhimento de sobras financeiras do FEFC ao Tesouro Nacional; ii)
divergências entre as despesas com combustíveis declaradas na prestação de contas e
as verificadas nas notas fiscais eletrônicas;
abertura extemporânea da conta
iii)
bancária para movimentação de recursos de campanha e apresentação parcial dos
extratos bancários;
divergências entre a movimentação financeira registrada na
iv)
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos das contas “outros
recursos” e “Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)”.
Da análise do presente recurso, verifica-se que o recorrente insurgiu-se
somente em relação à irregularidade apontada no item “iv” acima descriminado.
Entretanto, no presente caso, entendo necessária a análise em conjunto dos demais
pontos nesta instância, considerando o pedido de aprovação com ressalvas das contas.
Destarte, passo a análise das inconsistências.
Num. 41474016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

i) não comprovação de recolhimento de sobras financeiras do FEFC
ao Tesouro Nacional:
Consta do parecer técnico de id. 35443416:
“No Extrato da Prestação de Contas Final com o nº de controle
170001375353PR3985582 (id. 30889316, página 3), há registro de sobras de campanha
com os seguintes valores:
·R$ 600,00 (seiscentos reais) oriundos de FEFC; ·-R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
oriundos de Outros Recursos–valor negativo.
No Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora com o nº de controle
170001375353PR0986242 (id. 30919416, página 4), há registro de sobra de campanha
com o seguinte valor:
·-R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) oriundos de Outros Recursos –valor negativo

Referidos valores resultam de erros formais de lançamentos das despesas pagas com o
cheque n.º 850027, de R$ 600,00 (seiscentos reais), da conta corrente n.º 38.859-9,
agência 1534, do Banco do Brasil, aberta para movimentação financeira de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha–FEFC, e do cheque n.º 850032,de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), da conta corrente n.º 38.858-0, da agência 1534, do
Banco do Brasil, aberta para movimentação financeira de Outros Recursos, este último
com despesa lançada em duplicidade.
Mediante exame detalhado dos extratos eletrônicos das contas correntes n.º 38.859-9 e
38.858-0, retro referidas, com base nos créditos e débitos registrados na movimentação
financeira de ambas, em cotejo com os lançamentos da prestação de contas final e
prestação de contas final retificadora, constata-se que existem erros que acarretaram
divergência de valores a título de sobras de campanha, os quais possuem os seguintes
valores corretos:
·R$ 147,93 (cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) oriundos de FEFC;
·R$ 77,03 (setenta e sete reais e três centavos) oriundos de Outros Recurso.
Extrai-se dos próprios extratos eletrônicos os valores de sobras financeiras de campanha,
as quais foram transferidas para o Partido Social Liberal do Município de Curitiba após o
período de campanha eleitoral, em 15/12/2020, data de entrega da prestação de contas
final, conforme a seguir colacionado, com destaques: (...)
Pelo prestador de contas foram juntados os comprovantes de transferência das sobras
financeiras para o Partido Social Liberal do Município de Curitiba, nos montantes de R$
147,93 (cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) da conta corrente aberta
para a movimentação de recursos do FEFC (id. 30894816 e 30919066) e de R$ 77,03
(setenta e sete reais e três centavos) da conta corrente aberta para a movimentação de
Outros Recursos (id. 30896966 e 30911316).”
Quanto às sobras de campanha consta da manifestação (id. 30919966), o
prestador afirma que se trata “de uma pequena impropriedade formal”, que “ao invés de
Num. 41474016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

se recolher diretamente o valor remanescente do FEFC ao Tesouro Nacional,
procedeu-se à “devolução” ao partido, aplicando a mesma lógica do que ocorre na
.”
hipótese de sobras de “Outros Recursos” e do Fundo Partidário
De fato, na espécie, a ausência de comprovação do recolhimento de sobras
de campanha viola o artigo 50, da Resolução TSE nº 23.607/2019, senão vejamos:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do
candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos
lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Contudo, da análise dos extratos bancários das contas, constata-se que
tanto as “sobras” referentes aos recursos do FEFC quanto as de “outros recursos”
foram transferidas para o órgão partidário estadual do PSC, confira-se:
·R$ 77,03 (setenta e sete reais e três centavos) oriundos de Outros
Recursos.
Conta nº 388580

Num. 41474016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

·R$ 147,93 (cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos)
oriundos de FEFC.
Conta nº 388599
Neste ponto, reputo irregular a transferência de recursos provenientes do
FEFC ao órgão partidário vez que as sobras dos recursos provenientes do FEFC
deveriam ter sido recolhidas ao Tesouro Nacional, e não ao órgão partidário, razão pela
qual deve ser determinada a restituição ao erário da quantia de R$ 147,93 (artigo 50,
§5º, da Res. TSE nº 23.607/2019).
Conquanto a irregularidade não tenha sido sanada pelo prestador, não é
razoável a conclusão pela desaprovação das contas, uma vez que o vício apontado
atinge apenas o percentual de 0,03% (do total de receitas), autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aposição de ressalva neste
tópico.

ii) divergências entre as despesas com combustíveis declaradas na
prestação de contas e as verificadas nas notas fiscais eletrônicas:
Foi identificada, mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, despesa
com combustível no valor total de R$ 2.575,08 (NF nº 345), revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
No tocante à irregularidade consistente na verificação de despesas,
apontada no procedimento de circularização e não declarada pelo candidato, é falha
que poderia ser considerada grave e ensejar a desaprovação das contas se houvessem
elementos de convencimento que levassem à conclusão de que o candidato
efetivamente omitiu despesas.
Num. 41474016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

Quando da manifestação sobre o parecer da unidade técnica, o candidato
afirmou que “mantém os termos de sua declaração de despesas, acrescidas das
” ao tempo da apresentação da prestação de contas
retificações realizadas no sistema
retificadora, não incluindo a referida despesa na prestação de contas.
Em que pese a justificativa, ela não é suficiente para afastar a
irregularidade, não sendo suficiente para contrapor o documento fiscal existente.
Ademais, a nota fiscal indicada encontra-se ativa, tendo sido emitida no nome de
campanha do candidato, de sorte que a omissão em comento fere o que preceitua o
artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
De outra sorte, friso que o valor total da omissão não se mostra relevante
em termos percentuais (0,7% dos recursos), sendo possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a conclusão pela desaprovação
das contas, em especial, porque os demais vícios constantes na presente prestação de
contas não se revestem de gravidade o suficiente para obstar o procedimento de
fiscalização, conforme se verá a seguir.

iii) abertura extemporânea da conta bancária ao recebimento de
Doações para Campanha e apresentação parcial dos extratos bancários:
Após verificação pelo setor técnico de extrapolação do prazo para abertura
da conta bancária, no parecer técnico preliminar, o candidato se manifestou
esclarecendo que “a razão para o atraso na abertura das contas é singela, o candidato
primeiramente optou pelo banco Itaú mas, ao ouvir a informação de que não seria
possível abrir a conta referente ao FEFC, decidiu encerrar as contas lá
tempestivamente abertas (sem movimentação) e migrar para o Banco do Brasil. De
todo modo, não houve arrecadação ou gastos no interim entre o encerramento de uma
e a abertura de outra, possibilitando a mera aposição de ressalva, também neste
”.
particular
Em consulta ao sistema SPCE, foi comprovado que o candidato efetuou a
abertura da conta em 05/10/2020, ou seja, 11 dias após a concessão do CNPJ pela
Receita Federal, confira-se:
Num. 41474016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

De fato, corroborando com a justificativa trazida pelo prestador, no presente
caso a abertura intempestiva da conta bancária de campanha constitui irregularidade
que, de acordo com precedentes desta e. Corte, causa mera anotação de ressalva, vez
que ausente de indicação de movimentação de recursos financeiros antes da abertura
da conta.
Noutro ponto, apontou o setor técnico ausência dos extratos das contas nº
62561-2 e 38857-2 (fls. 12, id. 30920216).
O artigo 53 da Resolução TSE nº. 23.607/2019 estabelece a
obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período
de campanha e em sua forma definitiva, senão vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Neste ponto, cumpre destacar que o intuito da norma é permitir a
adequada fiscalização da movimentação financeira ocorrida no curso da campanha
eleitoral, possibilitando verificar a origem das receitas e a destinação dos recursos.
De acordo com o SPCE há o registro das seguintes contas bancárias para
o candidato:
Num. 41474016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

Os extratos bancários juntados pelo candidato encontram-se no Id nº
30919216. Em sua análise, vê-se que na conta “
” (Ag. 1534-2, CC.
outros recursos
38858-0) consta a informação: de 01/10/2020 a 31/10/2020 – saldo zero; de 06/11/2020
a 15/12/2020 com movimentações. Em relação à conta do
(Ag. 1534-2, C.C
FEFC
38859-9), consta a informação que inicia em 05/10/2020 (saldo zerado) e encerra em
15/12/2020.
Em regra, o descumprimento deste preceito legal é irregularidade grave
que pode macular a prestação de contas.
No caso em apreço, foi possível verificar que a movimentação financeira
ocorreu nas contas bancárias do Banco do Brasil relativas a “outros recursos” e a do
“FEFC”, acima indicadas, através do extrato eletrônico encaminhado pela instituição
financeira a esta Justiça Especializada, disponível no banco de dados do sistema
SPCE.
No tocante às outras contas bancárias (Itaú nº 62561-2 “outros recursos” e
Banco do Brasil nº 38857-2 Fundo Partidário), da análise das informações do sistema
SPCE foi confirmada ausência de movimentação financeira, razão pela qual admite-se
anotação de ressalva.
Nesse sentido, inclusive, é o parecer do setor técnico que dispõe: “como o
SPCE demonstra não ter havido lançamentos para as contas faltantes, esta
” (fls. 13, id.
irregularidade, isoladamente, confere apenas ressalva às contas
30920216).
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Num. 41474016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS
E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
- CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. (...) 3. É dever da prestadora a
apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em sua forma
consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi
possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
(...) 6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56288
de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 - PARECERES DO
SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. (...) 4. A irregularidade referente à falta de
apresentação de extrato bancário com saldo inicial zerado (extrato parcial) pode ser
superada se for possível a fiscalização total da movimentação financeira da campanha
por meio dos extratos bancários constantes no sistema SPCE, enviados pelas Instituições
Financeiras. Precedente desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão somente
falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603043-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54526
de 13/12/2018, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 14/12/2018)

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...) 5. A ausência dos extratos bancários definitivos que contemplem todo o período,
quando possível verificar toda movimentação financeira, através dos extratos eletrônicos
existentes na base de dados dessa Justiça Eleitoral, e ausente prejuízo a análise das
contas, não enseja a desaprovação das contas de per si.
6. Contas aprovadas com ressalvas, determinando-se o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, referente ao saldo dos repasses ao Facebook não comprovado como
utilizado em prol da campanha.
(TRE/PR. PC nº 0602929-74.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
julgado em 11/12/2018, contas aprovadas com ressalvas).
Num. 41474016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

Destarte, suficiente a aposição de ressalva nesse ponto.

iv) divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos das contas
“outros recursos” e “Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)”:
Apontou-se no parecer técnico conclusivo (ID. 30020916), no item 8.3, que
houve despesas pagas com recursos provenientes de “outros recursos” e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que divergiram da movimentação
constante nos extratos bancários.
O setor técnico dividiu as irregularidades por grupos sendo indicado pela
análise técnica: a) “Despesas listadas no extrato bancário mas não listadas na
prestação de contas – “outros recursos”; b) “Despesas identificadas no extrato bancário
porém sem identificação ou contraparte distinta – “FEFC”; e c) “Receitas e Despesas
declaradas no SPCE e ausentes nos extratos bancários”.
Ao final pondera que “além das considerações o candidato juntou uma
tabela na qual relaciona quem foram os destinatários dos recursos e quem efetivamente
os descontou (...) [sendo] localizados todos os documentos solicitados na prestação de
” (fls. 18, id.
contas retificadora, nos id colocados na tabela acima, grafados em verde
30920216).
Em suas razões recursais, o prestador afirma que “como já mencionado, as
divergências apontadas se devem ao fato de que, apesar dos referidos cheques terem
sido todos nominados, alguns contratados conseguiram os endossar e repassar a
terceiros que, aí sim, procederam à compensação (...) restou comprovada, de todo
modo, a existência de documentos que comprovam materialmente a destinação do
recurso a quem de direito, inclusive com assinaturas nos respectivos RPA’s, em todos
os id’s mencionados na tabela acima. Reitere-se, ainda, que não houve mácula do
ponto de vista material, na medida que os pagamentos foram devidamente
” (fls. 4 e 12,
realizados/compensados, mediante contrato e recibo, como demonstrado
do id. 30921766).
Quanto ao vício em apreciação, dispõem os arts. 38 e 60, da Resolução
TSE nº. 22.607/2019:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto,
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º, do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.
Num. 41474016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I – contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura do prestador de serviços.

Portanto, é irregular a emissão de cheques para pagamento dos gastos
eleitorais de forma nominal, mas não cruzados, conforme expressa previsão do art. 38,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
De outro vértice, importa destacar que o candidato juntou aos autos cópias
dos contratos de prestação de serviços, cheques em nome dos fornecedores bem como
apresentou uma tabela (id. 30921016) com a correspondência entre o beneficiário e a
pessoa que descontou a cártula (conforme indicação do órgão técnico de fls. 4 a 7 do
id. 35443416), documentos cuja autenticidade não foi questionada e se mostram
suficientes para comprovar a regularidade das despesas declaradas.
Nesse sentido, vale ressaltar que, após apresentação da prestação de
contas retificadora pelo candidato, o setor técnico indicou em seu parecer conclusivo
que todos os comprovantes para as despesas com FEFC foram juntados “refutando-se
sanada a irregularidade” indicada no item 7.1 do id. 30920216 (exame de regularidade
).
de despesas realizadas com recursos do FEFC
Nesse ponto, friso que, sem embargo da exigência contida na citada norma
regulamentar, é evidente que a emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha
sido cruzado, vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado,
Num. 41474016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

razão pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial da norma de regência, não
houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas.
À guisa de corroboração, cito precedentes de outros Tribunais Regionais
Eleitorais:
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAGAMENTO
DE GASTOS ELEITORAIS - CHEQUE NOMINAL NÃO CRUZADO - IRREGULARIDADE -
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS NÃO COMPROVADA - DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO - NÃO CABIMENTO.
Irregularidade: Ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais, realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
- Não obstante os pagamentos dos gastos de campanha tenham sido feitos de forma
irregular, não há como entender que as despesas não foram realizadas. A candidata
juntou aos autos farta documentação e recibos de pagamentos firmados pelos prestações
de serviço, havendo que se presumir pela sua boa-fé e pela legalidade do destino dos
recursos, embora o repasse de cheques não cruzados a terceiros não favoreça a
transparência das contas apresentadas.
- Embora atendida a regra do art. 60, da Res. TSE nº 23.607/2019, que determina a
comprovação de gastos eleitorais por documento idôneo, não há como amparar a licitude
dos gastos pagos com cheque não cruzados, no caso dos autos, pois tal irregularidade
representou 83% sobre o total das receitas (financeiras e estimáveis) arrecadadas.
- Pela inteligência do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, para a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, exige-se a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do FEFC ou a sua utilização indevida e, no caso dos autos, não há provas de
malversação dessa verba.
- Contas desaprovadas. Sentença reformada para afastar a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Recurso a que se dá parcial provimento.
(TRE/MG. RECURSO ELEITORAL n 060050186, ACÓRDÃO de 17/05/2021, Relator
LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 25/05/2021)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO
– VEREADOR – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - MPE - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS –
INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CHEQUES
NOMINAIS QUE NÃO FORAM CRUZADOS - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
SUFICIENTE – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES – POSSIBILIDADE –
IMPROPRIEDADE MERAMENTE FORMAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
Num. 41474016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

Cinge-se a controvérsia acerca da emissão, pelo candidato, de 06 (seis) cheques
nominais para pagamento de fornecedores, mas que não foram cruzados, desatendendo
parcialmente o comando prescrito no art. 38, I, da Resolução/TSE nº 23.607/2019.
(...)
Importa destacar que o candidato juntou aos autos cópias dos cheques em nome dos
fornecedores (nominais), os contratos de prestação de serviços, recibos de quitação e
notas fiscais avulsas, documentos cuja autenticidade não foi impugnada em nenhum
momento e que se mostram mais do que suficientes para comprovar a regularidade das
despesas declaradas, sobretudo quando se observa não terem sido utilizados recursos
dos fundos públicos de financiamento de campanha, apenas recursos de fontes privadas
(recursos próprios e doações de terceiros).
(...)
É evidente que a emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado,
vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual,
não obstante o atendimento apenas parcial da norma de regência, não houve prejuízo à
transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de campanha,
caracterizando-se mera impropriedade formal, sem força de macular as contas prestadas.
Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TRE/RN. RECURSO ELEITORAL n 060026746, ACÓRDÃO n 060026746 de
25/05/2021, Relatora ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 25/05/2021, Página 6-8)

Por esses fundamentos, o recurso merece parcial provimento para aprovar
com ressalvas as contas prestadas pelo recorrente, em virtude da existência das falhas
apontadas que, embora não tenham sido sanadas, não importam na desaprovação das
contas, reduzindo a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento a fim de aprovar as contas com ressalva,
determinando ao prestador que devolva ao Tesouro Nacional a quantia de 147,93
(cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), com fundamento no artigo
50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, nos termos da fundamentação.
É como voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 41474016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600270-21.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CASSIANO
CARON SOBRAL DE JESUS VEREADOR, CASSIANO CARON SOBRAL DE JESUS - Advogados
do(a) RECORRENTE: ELIZA SCHIAVON - PR0044480, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR0086684, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Desembargador Federal Luiz
Fernando Wowk Penteado. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou seu impedimento neste feito. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41474016 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:12:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612215217000000040476242
Número do documento: 21081612215217000000040476242